Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-26.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/02/2025
Número: 0600314-26.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600314-
26.2024.6.16.0122, que julgou improcedente os pedidos formulados pela Coligação "União Por São
Miguel" em desfavor de Boaventura Manoel João Motta E Claudio Aparecido Rodrigues,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil. Que em Embargos de Declaração foi acolhido, e, no mérito, acolheu parcialmente, para o fim
exclusivo de sanar a omissão apontada. (Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral com
Pedido Liminar ajuizada pela Coligação "União por São Miguel", constituída pelos partidos PP,
Republicanos, PDT, PL, PRTB, Mobiliza e União Brasil com fulcro no Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei
das Eleições - LE) c/c a Resolução 23.610/2019 do TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral
(CE), em face de Boaventura Manoel Joao Motta, Claudio Aparecido Rodrigues, respectivamente
atuais Prefeito e Vice-Prefeito do município de São Miguel do Iguaçu/PR. Alegou que o
representado Boaventura, atual prefeito, está mantendo publicidade institucional no seu perfil
pessoal na rede social Instagram (URL https://www.instagram.com/boaventuramotta/), em período
vedado para este tipo de publicidade, utilizando-se da estrutura pública para realizar propaganda
eleitoral irregular. Narrou que, em 28/06/2024, o representado entregou a obra relativa ao Centro
Municipal de Ensino (CMEI) Soeli Manente e, mais recentemente, em 05/09/2024, realizou a
propaganda eleitoral referente à inauguração da obra, mediante divulgação de fotos e vídeos
institucionais, contendo também imagens de crianças nas salas de aula. Sustentou a incidência da
vedação contida no art. 73, IV, e art. 37 da Lei das Eleições). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIÃO POR SÃO MIGUEL
[PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB]
- SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES (RECORRIDO)

MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA (RECORRIDO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44385390
19/02/2025
16:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44385390 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916140594000000043330351
Número do documento: 25021916140594000000043330351
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:17:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.276

RECURSO ELEITORAL 0600314-26.2024.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE:
UNIÃO
POR
SÃO
MIGUEL
[PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU -
PR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PERÍODO
VEDADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
USO DE RECURSOS PÚBLICOS OU
CANAIS
OFICIAIS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Num. 44385390 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916140594000000043330351
Número do documento: 25021916140594000000043330351
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:17:43
I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pela Coligação
"União por São Miguel" contra Boaventura
Manoel João Motta e Cláudio Aparecido
Rodrigues, alegando prática de conduta
vedada por publicidade institucional em
período proibido.
2. Sentença de 1º grau julgou improcedente
a
Representação,
entendendo
pela
inexistência de publicidade institucional
irregular.
3. Recurso interposto sustentando que as
imagens divulgadas configuram publicidade
institucional vedada, com uso de recursos
públicos e exposição indevida de crianças.
4. Contrarrazões alegaram a inexistência de
prova do uso de recursos públicos e
liberdade de expressão, pugnando pelo
desprovimento do recurso.
5. Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Averiguar se as publicações realizadas
configuraram
propaganda
institucional
vedada nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei
nº 9.504/97.
7. Examinar se houve comprovação do uso
de
recursos
públicos
ou
de
canais
institucionais na produção e divulgação das
publicações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97 veda
a realização de publicidade institucional no
período eleitoral, salvo em casos de grave e
urgente necessidade pública reconhecida
pela Justiça Eleitoral.
9. Não há comprovação de que os vídeos
questionados
foram
produzidos
ou
divulgados com recursos públicos ou por
meio de canais institucionais.
10.
A
liberdade
de
expressão
dos
candidatos, garantida pelos arts. 5º, IV e IX,

Num. 44385390 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916140594000000043330351
Número do documento: 25021916140594000000043330351
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:17:43
e 220 da Constituição Federal, prevalece na
ausência de prova cabal de irregularidade.
11. Jurisprudência do TSE e de Tribunais
Regionais
Eleitorais
aponta
para
a
improcedência de demandas semelhantes,
considerando lícita a divulgação em redes
sociais privadas, desde que não se prove o
uso da máquina pública.
12. A Resolução nº 163 do CONANDA não
é aplicável ao caso, pois não regula a
utilização de imagens de crianças em
propaganda eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: "A configuração de
conduta vedada por publicidade institucional
no
período
eleitoral
exige
prova
da
utilização de recursos públicos ou de canais
institucionais, sendo insuficiente a mera
divulgação em redes sociais privadas."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b".

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "União por São Miguel" manejado contra
sentença do Juízo da 122ª Zona Eleitoral, em São Miguel do Iguaçu/PR, que julgou improcedente
a Representação ajuizada pela Recorrente contra Boaventura Manoel João Motta e Cláudio
Aparecido Rodrigues, rejeitando a ocorrência de publicidade institucional em perfil da rede social
Instagram em período vedado (id. 44153530, integrada pelo id. 44153534).

Num. 44385390 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916140594000000043330351
Número do documento: 25021916140594000000043330351
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:17:43
As razões recursais sustentam, em síntese, que a entrega da obra CMEI Soeli Manente
efetivamente ocorreu em 28/06/2024, porém, as imagens registradas naquele dia foram usadas
em vídeo publicado nas redes sociais em 05/09/2024. Ademais, foram utilizadas imagens de
crianças, do que se extrai o acesso ao CMEI e outros estabelecimentos de ensino durante seu
funcionamento, rompendo a igualdade de oportunidades na campanha. Dessa forma, entendem
violados os arts. 37, da Constituição Federal e 20, da Res. nº 23.610/2019-TSE.
Ressaltam que na decisão liminar houve a determinação de expedição de "ofício à Promotoria da
Criança e do Adolescente para ciência e adoção das medidas cabíveis" (p. 19), mas que o
assunto não foi retomado na r. sentença, apesar do desrespeito à Resolução nº 163 do
CONANDA.
Requerem, ao final, o provimento do recurso com o provimento da Representação e imposição de
multa (id. 44153542).
As contrarrazões defendem, em resumo, a inexistência de condutas vedadas e, ainda, de provas
do uso de recursos públicos, não havendo se falar em publicidade institucional, apenas em
liberdade de expressão. Em relação à imagem de crianças apontam a sua natureza
personalíssima e a brevidade da exibição para rejeitar a sua caracterização como irregular.
Pugnam, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44153548).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito sustentando o conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (id. 44172848).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "União por São Miguel" manejado contra
sentença do Juízo da 122ª Zona Eleitoral, em São Miguel do Iguaçu/PR, que julgou improcedente
a Representação ajuizada pela Recorrente contra Boaventura Manoel João Motta e Cláudio
Aparecido Rodrigues, rejeitando a ocorrência de publicidade institucional em perfil da rede social
Instagram em período vedado (id. 44153530, integrada pelo id. 44153534).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 14/10/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44153538), sendo o recurso eleitoral protocolado em 15/10/2024 (id. 44153542), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 73, § 13º, da Lei nº 9.504/97.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

Num. 44385390 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916140594000000043330351
Número do documento: 25021916140594000000043330351
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:17:43
Anote-se, ainda, que em razão de a pretensão recursal centrar-se no reconhecimento da prática
de conduta vedada aos agentes públicos em campanha, hipótese essa de natureza objetiva com
a imposição de sanção de multa, na forma do art. 73, § 4º, da Lei das Eleições, a realização do
certame eleitoral no Município de São Miguel do Iguaçu/PR não tem o condão de acarretar a
perda superveniente do interesse de agir recursal.

II.II. Mérito:
No mérito, a questão cinge-se a saber se houve a realização de publicidade institucional no
período vedado, importando na ocorrência de conduta vedada aos agentes públicos em
campanha prevista no art. 73, inciso VI, alínea 'b', da Lei nº 9.504/97.

"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;"

A moldura fática trata de vídeos divulgados pela campanha dos Recorridos nos quais haveria a
exposição de imagens obtidas dentro de CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil, o que
teria sido possível apenas em razão de ser o candidato a reeleição.
Em relação ao vídeo id. 44153495, o vídeo mostra imagens externas da CMEI Soeli Manente,
inclusive referente à sua inauguração em 28/06/2024, bem como fotografias da parte interna das
obras terminadas, bem como outras cenas, que não se sabe onde nem quando foram gravadas,
mas que apresentam o candidato Recorrido em contato com crianças dentro de estabelecimentos
de ensino.
Já o vídeo id. 44153496 apresenta apenas a rolagem de feed de fotos de Marquinhos Murbak,
candidato a Vereador em São Miguel do Iguaçu, na qual foi apresentada foto da inauguração da
dita CMEI, em ângulo distinto do primeiro vídeo mencionado.
Por fim, o vídeo id. 44153493 é o mesmo vídeo contido no id. 44153495, porém, destacado da
página de Instagram do Recorrido.

Num. 44385390 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916140594000000043330351
Número do documento: 25021916140594000000043330351
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:17:43
Em relação à foto publicada por Marquinhos Murbak, não há indicação de que tenha sido
realizada com recursos institucionais (o ângulo é distinto do primeiro vídeo) além de o candidato a
Vereador não integrar o polo passivo da demanda, de modo que não se o considera para o
conjunto probatório.
O único vídeo que resta é o do id. 44153493, com o acréscimo de que a sua apresentação no id.
44153495 serve apenas ao propósito de fixar a data de sua publicação em 05/09/2024, dentro do
período vedado.
Não há prova nos autos que seja segura em indicar que a gravação foi realizada com recursos
públicos, tampouco que o acesso à obra ocorreu de maneira exclusiva. Não se olvide que
diferentemente de um prédio público em funcionamento, o acesso às obras não interfere na
atividade da Administração Pública.
Vale dizer, se as fotografias exibidas foram feitas pelo empreiteiro ou por terceiro que teve acesso
à obra, não se há falar em conduta vedada. De igual forma, não há indícios de que houve similar
divulgação da obra por meio institucional do qual fossem copiadas as imagens.
Ou seja, o conjunto probatório não se apresenta sólido o suficiente para autorizar o
reconhecimento da prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanha por parte dos
Recorridos.
Em casos similares, a jurisprudência eleitoral se orienta pela improcedência da demanda:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO
VEDADO. DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO USO
DE CANAL OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO E DO USO DE RECURSOS PÚBLICOS
EXPENDIDOS. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trazem os autos Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 6ª Zona, que julgou
improcedente o pleito autoral desta Representação.
2. Alega-se a prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97,
consistente na divulgação de obras públicas em redes sociais particulares e, supostamente, em
redes sociais oficiais, durante o período vedado pela legislação eleitoral.
3. O Juiz Eleitoral entendeu que não houve utilização de recursos públicos nem comprovação de
publicidade institucional vedada, fundamentando-se em jurisprudência do TSE que considera
lícita a divulgação de atos administrativos em redes sociais privadas, desde que não configurada
propaganda institucional custeada com recursos públicos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44385390 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916140594000000043330351
Número do documento: 25021916140594000000043330351
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:17:43
4. Cinge-se a controvérsia em averiguar se as publicações realizadas configuraram propaganda
institucional vedada nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, pelo conjunto probatório
acostado, suficientes à aplicação das sanções pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação eleitoral proíbe, nos três meses que antecedem o pleito, a autorização de
publicidade institucional, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública.
6. Para configuração da conduta vedada, é imprescindível comprovar a origem institucional do
material e o uso de recursos públicos na sua veiculação, conforme pacífica jurisprudência do
TSE (REspe nº 196-65 e REspe nº 37615).
7. Não se demonstrou nos autos que as publicações questionadas foram originadas de canais
oficiais ou custeadas com recursos públicos. O material veiculado em redes sociais privadas
caracteriza-se como divulgação pessoal e não como propaganda institucional, de acordo com
precedentes do TSE e dos Regionais.

8. A liberdade de expressão dos candidatos, garantida constitucionalmente (art. 5º, IV e IX, e art.
220 da CF), também ampara a conduta analisada, desde que não extrapole os limites legais.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença de improcedência.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, IV e IX, e art. 220; Lei nº 9.504/97,
art. 73, VI, "b"; LC nº 64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060013645, Acórdão, Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE, 22/05/2023; TSE, Recurso
Especial Eleitoral nº 37615, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, DJE, 17/04/2020; TRE-PR,
Recurso Eleitoral nº 060024891, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE,
02/12/2024; TRE-SC, Recurso Eleitoral nº 060039902, Acórdão, Des. Carlos Alberto Civinski,
DJE, 28/11/2024.

(TRE-CE: RECURSO ELEITORAL nº060051991, Acórdão, Des. Luciano Nunes Maia Freire,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/12/2024)

ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO
DE SENADOR. ABUSO DE AUTORIDADE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, "B", DA LEI Nº 9.504/97.
DIVULGAÇÃO DE FEITOS REALIZADOS DURANTE O MANDATO. REDE SOCIAL. PERFIL
PESSOAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EMPREGO DA MÁQUINA PÚBLICA. CONTEÚDO
DIVULGADO EM PÁGINA OFICIAL DO ESTADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PERÍODO
VEDADO. PUBLICIDADE SEMELHANTE REPLICADA EM PERFIL PRIVADO DO CANDIDATO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTE DO TSE. IMPROCEDÊNCIA.

Num. 44385390 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916140594000000043330351
Número do documento: 25021916140594000000043330351
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:17:43
1. Não configura prática de conduta vedada disposta no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 a
reprodução, pelo candidato, em suas redes sociais, de peça publicitária extraída dos veículos
oficiais da administração pública, ainda que no período vedado. Prevalência do direito à
liberdade de expressão.
2. O conjunto probatório não possui capacidade para apontar a procedência da imputação e,
vale ressaltar, que eventos ou obras relevantes durante a gestão do candidato à frente da
administração pública, por si só, não é capaz de caracterizar ilícito eleitoral.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, "a utilização de redes sociais privadas, em período
vedado, para divulgar realizações do governo municipal, com a finalidade de promoção pessoal,
não caracteriza conduta vedada. Precedentes. 3. Agravo e recurso especial providos.(TSE -
AREspEl: 06006088220206050071 BOM JESUS DA LAPA - BA 060060882, Relator: Min. Mauro
Campbell Marques, Data de Julgamento: 12/08/2022, Data de Publicação: DJE - 167).
4. Improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.5. Envio de cópia dos autos ao
Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), para análise do caso à luz do art. 11, XII, da Lei nº
8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

(TRE-PI: ACAO DE INVESTIGACAO JUDICIAL nº060150416, Acórdão, Des. Ricardo Gentil
Eulalio Dantas, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 02/12/2024).

Por fim, em relação à Resolução nº 163 do CONANDA, juntada pelos Recorrentes no id.
44153501), verifica-se de sua leitura que "Dispõe sobre a abusividade do direciona mento de
publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente" e em nenhum de seus
4 artigos há qualquer menção ao uso de imagens de crianças em propaganda eleitoral.
Em conclusão, não há nos autos elementos suficientes que autorizem a reforma da r. sentença de
1º Grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44385390 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916140594000000043330351
Número do documento: 25021916140594000000043330351
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:17:43

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600314-26.2024.6.16.0122 - São Miguel
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
UNIÃO POR SÃO MIGUEL [PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB] - SÃO
MIGUEL DO IGUAÇU - PR - Advogados do RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO
CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDOS: BOAVENTURA
MANOEL JOAO MOTTA, CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES - Advogados dos RECORRIDOS:
MONICA TEREZINHA SULZBACH - PR101620, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA
PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026,
JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587,
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025